Tribunal: TJDFT
Processo: 0000258-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCONTO DA PENA PELA TENTATIVA RECONHECIDA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, depois de subtraírem um cartão bancário de um idoso com oitenta e dois anos de idade, aplicando a conhecida fraude “da troca do cartão”.
2 As gravações do sistema de segurança da agência bancária e os depoimentos colhidos comprovam que os réus pretendiam sacar dinheiro da conta da vítima, mediante a troca do cartão bancário do idos e observação da senha digitada. O resultado não se consumou por circunstâncias alheais a vontade, pois a vítima conseguiu cancelar o cartão antes que fosse usado.
3 A falta de fundamentação idônea afasta a indenização mínima por danos.
4 Apelações parcialmente providas.